Tribunal: STF
Processo: HC 235065
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 845.139/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA ILICITUDE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).



    2."É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet" (AgRg no AREsp 1.425.424/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).



    3. O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal e da atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016.



    4. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao paciente, em princípio, se subsomem ao art. 90, caput, da Lei 8.666/1993 em concurso material com o art. 1º, incisos I e V, do Decreto-lei n. 201/1967, porquanto presentes todas as elementares dos crimes de fraude à licitação, apropriação ou desvio de bens e rendas públicas e de ordenação de despesas não autorizadas por lei, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "'[a]nte a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera administrativa, civil ou eleitoral não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la.' (INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, DJe 27.06.2014)." (Inq 4210, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 25/4/2018). 



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 27, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa narra que o paciente foi Secretário Municipal de Governo da gestão de Acir Filló dos Santos em Ferraz de Vasconcelos/SP, entre janeiro e junho de 2013.



    Expõe que, em 27/3/2017, promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado — GAECO, do Ministério Público de São Paulo — MPSP, Unidade de Guarulhos, sem o concurso de promotores atuantes perante uma das varas judiciais de Ferraz de Vasconcelos/SP, instauraram o Procedimento de Investigação Criminal — PIC 5/2017 para apurar pretensas ilicitudes havidas na gestão da municipalidade. Em 20/2/2018, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP publicou portaria autorizando a atuação do Grupo, desde que acompanhado pela promotoria oficiante, anotando, explicitamente, que a autorização valeria a partir de 29/1/2018, data em que foi oferecida denúncia contra Adair, Acir e outros, subscrita exclusivamente por promotores do Gaeco, pelas alegadas práticas do crime de fraude à licitação (art. 90, caput, da Lei n. 8.666/1993) e de crime de responsabilidade (art. 1º, I e V, do Decreto-lei n. 201/1967) na requisição de serviços, contratação e execução do projeto “Alô, Ferraz”, serviço de teleatendimento a ser criado e destinado a atender os munícipes com maior celeridade.



    Sustenta que tal autorização foi serôdia — já que outorgada 10 meses depois de o Gaeco ter iniciado sua atuação ilícita — e, ainda assim, não foi respeitada, pois o grupo seguiu agindo solitariamente, não havendo notícia de que a promotoria oficiante perante a 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos/SP tenha anuído aos atos investigatórios ou deles participado.



    Aduz que a denúncia foi subscrita apenas por Promotores do Gaeco, sem o concurso do promotor natural.



    Argumenta que a atuação de promotor do Gaeco, desacompanhada de membro do Ministério Público detentor de atribuições para atuar como promotor natural, maltrata as regras de atribuição de feitos às promotorias oficiantes perante as varas criminas, às quais o Grupo Especial pode prestar auxílio, mas não lhes pode subtrair o feito.



    Diante disso, assevera ser inegável a violação ao postulado do promotor natural e ao ato administrativo da Procuradoria-Geral do MPSP.



    Afirma que, após a apresentação de resposta à acusação, o juízo de primeira instância determinou o seguimento do feito, sem fundamentar sua decisão, de forma que essa decisão foi anulada, por falta de fundamentação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que também determinou a realização de perícia grafotécnica na requisição de contratação de serviços para implantação do “Alô, Ferraz”.



    Acrescenta que, diante da diligência ordenada pelo TJSP – e para evitar atraso no processamento do feito com relação aos demais réus –, o juízo determinou o desmembramento do processo em relação a Adair, que passou a tramitar sob o número 0002820-6.2020.8.26.0191. 



    Registra que já há sentença no Processo originário 1000252-68.2018.8.26.0191.



    Relata que, realizado o exame grafotécnico no documento central das imputações formuladas contra o paciente, a conclusão foi a de que “não pode o perito signatário garantir a autenticidade do documento de forma inequívoca, uma vez que se trata de fotocópia e não se consegue, a rigor, garantir a ausência, ou não, de alterações materiais (como, por exemplo, montagens), uma vez que elas não necessariamente deixam vestígios gráficos perceptíveis à perícia”.



    Conta que, homologado o laudo pericial, Adair apresentou nova resposta, destacando a violação ao postulado do promotor natural e a carência de justa causa para seguimento da instância, diante da ausência de prova mínima de autoria e materialidade e de violação à unicidade da ilicitude.



    Assevera que, apesar dos argumentos defensivos, o juízo determinou o seguimento da ação penal.



    Menciona que, antes de apresentada a denúncia, a Procuradoria do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP propôs ação civil pública, cujo objeto são os mesmos fatos imputados a Adair na ação penal, mas não incluiu o paciente entre os réus, o que levou o Ministério Público, em manifestação subscrita pela mesma promotora que assina a denúncia, a promover o arquivamento do inquérito civil que tramitava. O ato foi homologado pelo Conselho Superior do MPSP.



    Aduz que não houve aditamento à inicial da ação de improbidade para incluir o paciente no polo passivo.



    Assim, segundo alega, diante da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada contra o paciente, foi impetrado o Habeas Corpus 2048536-08.2023.8.26.0000, negado pela 1ª Câmara do TJSP. Contra esse acórdão, impetrou-se novo mandamus, que também foi negado pelo STJ.



    Defende que não há justa causa para a manutenção da instância porque não se encontram elementos que suportem a acusação formulada, mas também porque o paciente não é réu na ação civil pública instaurada a partir dos mesmos fatos narrados na inicial acusatória.



    Afirma que, no “Alô, Ferraz”, não cabia à Secretaria de Governo, ocupada por Adair, requisitar, definir preço ou a modalidade pela qual se daria a compra em casos de licitação, a habilitação de concorrentes e o vencedor do certame, a adjudicação do contrato, a fiscalização da execução dos serviços, a emissão das ordens de despesas e o pagamento de valores, de maneira que, nem mesmo em tese, Adair poderia ter participado de fraude ao caráter competitivo de licitação, nem de apropriação indevida de valores ou de ordenação de pagamentos indevidos relacionados ao “Alô, Ferraz”.



    Alega que, para imputar ao paciente a aventada fraude, o Ministério Público lhe teria atribuído a requisição da contratação, mas a cópia do pedido administrativo, que constituiria a prova do crime imputado, foi periciada e seria imprestável para afirmação de autoria.



    Acrescenta, ainda, que os autos do procedimento licitatório foram adulterados por terceiro, como o juízo de piso consignou ao proferir sentença condenatória nos autos originais.



    Conclui, assim, não haver justa causa para o seguimento do processo contra Adair pela prática de crime definido no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/1993.



    Quanto à imputação de condutas omissivas, qualificadas pelo MP como crime de responsabilidade comissivo, definido no art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, alega que não caberia ao Secretário de Governo identificar inadequações na contratação ou execução do contrato “Alô, Ferraz”, nem zelar pela adequação de preços em contratos não relacionados à sua esfera ou pela interrupção do certame em razão do vício de nulidade.



    Nessas circunstâncias, entende que, ainda que fosse verdadeira a hipótese ministerial de que Adair dolosamente se omitiu, mister seria reconhecer que não havia lei que o obrigasse a agir de forma diferente, o que impediria a configuração do crime de responsabilidade imputado.



    Com relação ao alegado superfaturamento, que integraria a justa causa para o processo em relação ao crime definido no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, afirma que a inexistência de perícia leva à falta de prova da materialidade, o que impediria o seguimento do feito por falta de justa causa.



    Ressalta que o único fato que poderia ser relacionado a Adair é o pagamento havido em 3/6/2013, já que todos os outros se deram após a sua saída do secretariado de Acir Filló.



    Diante disso, conclui que nenhum dos alegados crimes imputados pode validamente sustentar a manutenção da instância contra o reclamante por inexistência de base empírica, de prova de materialidade e de autoria que chancele a pretensão condenatória, de forma que o trancamento da ação penal seria de rigor.



    Ademais, relata que, ao promover a ação de improbidade pelos mesmos fatos narrados na denúncia, a Procuradoria-Geral de Ferraz de Vasconcelos/SP deixou de apontar Adair como responsável pela alegada malversação. Esse entendimento foi corroborado pelo Ministério Público, que requereu o arquivamento do inquérito civil instaurado para apurar o assunto.



    Nesse contexto, sustenta que a manutenção da instância criminal contra o paciente, sem que a ação civil correlata espelhe as imputações formuladas contra ele, viola o princípio da unicidade da ilicitude e justifica a concessão da ordem para cassar o ato coator e trancar a ação penal.



    Ao final, requer:



    [A] concessão da ordem para cassar o ato coator, reconhecendo a violação ao postulado do promotor natural, com fundamento nos argumentos expendidos no capítulo III da presente impetração, ou a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada contra Adair, nos termos deduzidos no capítulo IV desta inicial.



    Finalmente, os Impetrantes pleiteiam que lhes seja dada ciência da data do julgamento do writ, uma vez que pretendem sustentar oralmente as razões da impetração (doc. 1, p. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Fraude à licitação e crime de responsabilidade. Pleito de trancamento da ação penal. Não cabimento. Denúncia que observa os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Presença de justa causa. Indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via estreita do writ. Alegada violação ao princípio do promotor natural. Não ocorrência. Portaria que autoriza a atuação conjunta do GAECO de Guarulhos/SP com o Promotor de Justiça natural convalida atos anteriores realizados pelo Grupo de Atuação Especial. Alegação de que o Paciente não figura como parte na ação civil pública interposta em face dos mesmos fatos da ação penal. Independência das instâncias administrativas, civil e penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem (doc. 32, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou a questão da seguinte forma:



    [...]



    Quanto ao mérito da demanda, reitero a fundamentação da decisão agravada, que não comporta nenhuma alteração.



    Foi devidamente explicitado no decisum atacado que a instauração do Procedimento Investigatório Criminal pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO não ofende o princípio do promotor natural.



    Com efeito, "[é] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet" (AgRg no AREsp 1.425.424/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019). 



    E conforme referido pelo próprio impetrante, o Procedimento Investigativo Criminal n. 5/2017 foi instaurado por meio de portaria lavrada exclusivamente por promotores lotados no GAECO de Guarulhos - SP. Nessa situação, não há que se falar em necessidade de ação conjunta com outros membros do Parquet.



    A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A instauração de procedimento investigatório e o oferecimento de denúncia por Promotor integrante do GAECO de São Paulo não ofende o princípio do promotor natural e nem a livre distribuição dos procedimentos investigatórios, conquanto o órgão do Ministério Público não atuou de forma casuística, mas sim em razão de critérios normativos previamente instituídos. 



    2. No estado de São Paulo, a Resolução n. 1.047/2017-PGJ define a missão, as atribuições e as hipóteses de atuação dos promotores integrantes do GAECO. 



    3. No caso em análise, o procedimento de investigação foi instaurado por iniciativa dos próprios Promotores integrantes do GAECO, motivo pelo qual não há falar em necessidade de atuação conjunta com outros membros do Parquet. 



    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 172.886/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; grifou-se.) 



    Sendo assim, a autorização de atuação conjunta a partir de 29/1/2018 em nada altera a legitimidade do grupo para as investigações e para o oferecimento da inicial acusatória, não havendo que se falar em nulidade do Procedimento Investigativo Criminal n. 5/2017 e tampouco em ausência de justa causa para a ação penal. 



    Antes de mais nada é necessário frisar que o reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. 



    E se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao paciente, em princípio, se subsomem ao art. 90, caput, da Lei 8.666/1993 em concurso material com o art. 1º, incisos I e V, do Decreto-lei n. 201/1967, porquanto presentes todas as elementares dos crimes de fraude à licitação, apropriação ou desvio de bens e rendas públicas e de ordenação de despesas não autorizadas por lei, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    Quanto à alegação de violação ao princípio da unicidade da ilicitude, a Corte a quo registrou que ao tempo do ajuizamento da referida ação civil, as investigações no âmbito penal ainda não haviam sido concluídas. Ademais, o arquivamento do inquérito civil promovido pelo Ministério Público não tem o condão de elevar o paciente à condição de inocente na esfera penal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é pacífica, tendo consolidado o entendimento de que "'[a]nte a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera administrativa, civil ou eleitoral não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la.' (INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, DJe 27.06.2014)." (Inq 4210, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 25/4/2018).



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 27, pp. 4-7).



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram que não houve violação ao princípio do promotor natural, seja porque não haveria necessidade de ação conjunta com outros membros do Ministério Público, visto que o PIC 5/2017 foi instaurado por meio de portaria lavrada exclusivamente por promotores lotados no Gaeco de Guarulhos/ SP, seja porque a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofenderia o referido princípio, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Ministério Público, ou até mesmo porque não se demonstrou nenhum prejuízo concreto ao paciente.



    Assentou-se, também, que, mesmo que a denúncia tenha sido subscrita apenas pelos promotores de Justiça do Gaeco, isso não significaria que o promotor de Justiça da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP tenha sido afastado de suas atribuições. Não haveria nada nesse sentido nos autos (doc. 20, p. 6).



    Ao contrário, decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, citando manifestação do Ministério Público, menciona que o promotor oficiante anuiu à atuação do grupo especializado (doc. 14, p. 2).



    No ponto, é importante ressaltar que o Gaeco, no Estado de São Paulo, foi previamente autorizado a atuar na investigação de atividades de organizações criminosas, visto que a sua criação, estruturação e regulamentação remontam ao ano de 1995. O MPSP, inclusive, já editou diversos atos normativos tratando de tais grupos (Ato Institucional n. 76/1995, Ato Normativo n. 549/2008 e Resolução n. 1.047/2017, entre outros).



    Com efeito, a criação desses grupos especializados buscou conferir maior especialização e, por conseguinte, eficiência e efetividade no combate às organizações criminosas, mas também tem por objetivo proteger os membros do Ministério Público de eventuais represálias das sociedades criminosas.



    Nesse contexto, fica afastada a hipótese de designação casuística de membro do Ministério Público para a causa — que busca processar uma pessoa ou investigar um fato específico —, a caracterizar a figura do promotor ad hoc ou acusador de exceção, de modo a violar o princípio do promotor natural, tal como reconhecido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 67.759/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ 1º/7/1993.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Denúncia. Inquérito Policial. Foro Especial por prerrogativa de função. Restrição. Entendimento do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na Ação Penal 937-RJ. Hipótese restritiva. Exigências temporal e de pertinência funcional não verificadas. Parlamentar federal não reeleito. Declinação de competência com implicação de efeitos imediatos. Rejeição da denúncia. Descabimento. Supressão de instância. Ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Inexistência. Ausência de comprovação de atuação casuística. Princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público.



    [...]



    5. Ofensa ao princípio do Promotor Natural.



    6. Ausência de comprovação de atuação casuística.



    7. Competência declinada para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para redistribuição para um dos juízos eleitorais de Manaus/AM.



    Embargos de declaração contra decisão monocrática recebidos como agravo regimental, à que se nega provimento (Inq 4.418 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/6/2020 — grifei).



    HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM VARA CRIMINAL COMUM E RECEBIDA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo. Hipótese não configurada no caso.



    2. Habeas corpus denegado (HC 114.093/PR, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2018).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTA IMPETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PREJUDICADO. 



    I – A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado este writ, que ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes. 



    II – A violação ao princípio do promotor natural visa a impedir que haja designação de promotor ad hoc ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 



    III – Habeas corpus prejudicado (HC 95.447/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17/11/2010).



    Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada.



    1. “A consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de ‘manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do ‘acusador de exceção’ (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (HC nº 102.147/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    2. Na espécie, não se caracterizou a figura do “acusador de exceção”, haja vista que a atuação dos membros do Ministério Público na investigação criminal vinculou-se a critérios abstratos e preestabelecidos em resolução.



    [...]



    8. Ordem denegada (HC 136.503/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/5/2017 — grifei).



    “HABEAS CORPUS” – [...] PROMOTOR NATURAL – POSTULADO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124) – OCORRÊNCIA DE OPINIÕES COLIDENTES MANIFESTADAS, EM MOMENTOS SUCESSIVOS, POR PROCURADORES DE JUSTIÇA OFICIANTES NO MESMO PROCEDIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DESSA DIVERGÊNCIA OPINATIVA – PRONUNCIAMENTOS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DA AUTONOMIA INTELECTUAL QUE QUALIFICA A ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 102.147 AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).



    Ademais, ainda que fosse possível levantar alguma irregularidade na atuação do Gaeco, o que não é o caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal assenta — com fundamento nos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público — que a manifestação processual de membros de mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público vincula a instituição, dispensando até mesmo a ratificação dos atos praticados, como autorizada pelo art. 569 do CPP.



    Com esse entendimento, menciono o HC 85.137/MT, da relatoria do Ministro Cezar Peluso:



    AÇÃO PENAL. Denúncia. Ratificação. Desnecessidade. Oferecimento pelo representante do Ministério Público Federal no juízo do foro em que morreu uma das vítimas. Declinação da competência para o juízo em cujo foro se deu o fato. Foros da Justiça Federal. Atuação, sem reparo, do outro representante do MP. Atos praticados em nome da instituição, que é una e indivisível. Nulidade inexistente. HC indeferido. Aplicação do art. 127, § 1º, da CF. Inteligência do art. 108, § 1º, do CPP. O ato processual de oferecimento da denúncia, praticado, em foro incompetente, por um representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de ratificação por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público, apenas lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da instituição, que é una e indivisível (HC 85.137/MT, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 28/10/2005 — grifado no original).



    De fato, o Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição una e indivisível, nos termos do art. 127, § 1º, da Constituição, foi, no caso dos autos, efetivamente presentado pelo Gaeco, Unidade de Guarulhos/SP, a significar que era o próprio MPSP a atuar diretamente.



     



    Nesse sentido, registro as considerações de Renato Brasileiro de Lima sobre o tema:



     



    Portanto, por força da indivisibilidade, o Ministério Público é presentado por quaisquer de seus integrantes. Fala-se em presentação, e não em representação, como se usa na linguagem corrente, porque nesta a atuação do órgão é feita por quem não o integra, ao passo que naquela é a própria instituição que está atuando diretamente. Enfim, como órgãos de uma mesma instituição orgânica, os membros do Ministério Público o presentam, ou seja, se fazem presente no curso da persecução penal (Manual de Processo Penal. Volume único. São Paulo: JusPodivm, 13. ed. 2024, p. 1252 – grifado no original).



    Portanto, não é possível afirmar que o paciente tenha sofrido qualquer prejuízo com a atuação do Gaeco.



    Nesse contexto, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP:



    Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    Com esse entendimento, cito:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de peculato e falsidade ideológica. Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Ausência de situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 210.078 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL A PARTIR DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CONST